Tribunal: TJMT
Processo: 0003921-38.2017.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003921-38.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), CLARISMAR ZUQUI - TRANSPORTES ME - ME - CNPJ: 02.968.809/0001-37 (APELANTE), RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 002.120.761-59 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), CLARISMAR ZUQUI - CPF: 024.918.299-83 (APELANTE), ELIZELA IAPP - CPF: 960.535.501-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO LEI 911/69 – ALONGAMENTO DE DIVIDA – LEIS 12.069 E 13.126/2015 – FINANCIAMENTO DO BNDES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO SEPARADO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CONSEQUÊNCIA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO.

(1) – A rigor do disciplinado pelo artigo 1.013 do CPC, o Tribunal julga o recurso dentro dos limites estabelecidos pela parte recorrente. (2) – Não reside nulidade de sentença pelo aspecto de que a ação de obrigação de fazer e a ação de busca e apreensão não foram julgadas em sentença única. O que a lei atenta é para julgamento simultâneo, o que restou cumprido pelo juiz sentenciante. De igual forma, não havendo decisão conflitante, não há como acolher pedido de nulidade da sentença por tais aspectos. (3) – Se a ação de obrigação de fazer foi julgada improcedente, as demais, jungidos a ela, seguem o mesmo destino como conseqüência lógica. (4) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, na dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, é a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Busca e Apreensão, moldes do Decreto-Lei 911/69 ajuizada por SCANIA BANCO S/A Em face de CLARISMAR ZUQUI TRANSPORTES – ME, todos identificados nos autos. Veiculo apreendido. Mora não purgada. A sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente o pleito, rescindiu o contrato e consolidou a posse plena em favor da parte autora. Condenou, por outro lado, a parte requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a demanda. Sustenta o requerido, nulidade da sentença em face de que, esta deveria ser dada, em conjunto com a ação de obrigação de fazer, processo 4312.27.2016.8.11.050, ID 85525, para evitar riscos de decisões conflitantes. No mérito, discute a questão de que tem direito ao alongamento da divida, esta situação tratada dentro da ação de obrigação de fazer que envolve as mesmas partes, numeração supra. Contrarrazões apresentadas.

Quanto o bastante.

Incluir em pauta para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ação de Busca e Apreensão, bem guarnecidas com contrato de alienação fiduciária, moldes do Decreto-Lei 911/69, visando os bens relacionados na inicial e cuja apreensão, segundo o relatado na sentença, foi apreendida.

Os limites do recurso que este sodalício tem que se observar resumem tão somente em dois aspectos: a) necessidade de julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes; b) direito a renegociação da divida, dentro do prescrito pelas Leis 12.069/2009 e 13.126/2016, tratada esta questão na ação de obrigação de fazer, processo de número 4312.27.2016.811.050, ID. 85825.

Pois bem. O que a lei exige é julgamento simultâneo e este foi observado pela magistrada sentenciante. De outra forma, cotejando o processo acima descrito, este foi julgado improcedente, por ausência de cumprimento dos requisitos prescritos para que a apelante pudesse ter seu débito renegociado através de análise desta situação pela parte ré, para, oportunamente, remeter o expediente ao BNDES. Do contexto daquela decisão, com a decisão proferida pela magistrada de piso, não se vê qualquer situação de conflito e, desta forma, não procede ao argumento trazido pela parte requerida, neste primeiro tópico.

No segundo, não se discute a existência da mora e sim de que a apelante tem direito a renegociação do débito. Esta situação foi tratada na ação de obrigação de fazer, identificada linhas acima e foi julgada procedente.

Daquela ação extraio os seguintes tópicos:

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, a prova deve convencer e, nesta espécie, o ônus de comprovação dos requisitos para que o banco remeta o processo ao refinanciamento junto ao BNDES é unicamente da parte autora – comprovação que cumpriu os requisitos do artigo 1° da Lei 12.069/2009, modificada pela Lei 13.126/2015, conforme segue:

Art. 1o - O BNDES é autorizado a refinanciar os contratos de financiamento.

I – de que se trata o art. 1o destinados à aquisição e ao arrendamento mercantil de caminhões, chassis, caminhões-tratores, carretas, cavalos mecânicos, reboque e semi-reboques, incluídos os do tipo Dolly, taques a afins, carrocerias para caminhões novos e usados, sistema de rastreamentos novos, seguro do bem e seguro prestamista:

II – firmados até 31 de dezembro de 2014 por:

a) – pessoas residentes e domiciliadas no país, do segmento de transporte rodoviário de carga;

b) – empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada, seja de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), desde que sejam do segmento de transporte rodoviário de carga:

c) – empresas arrendadoras desde que o arrendatário se enquadre na forma das alíneas ‘a’ e ‘b’ deste inciso.

§ 1o - O prazo de formalização das operações de refinanciamento de que se trata o caput é até 31 de dezembro de 2015.

§ 2o - A autorização de que se trata o caput limita-se ao refinanciamento.

I – das 12 (doze) primeiras parcelas com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento.

II – das parcelas restantes com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento, se em número menor a 12 (doze).

§ 3a – É a União autorizada a conceder subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros, nas operações de refinanciamento de que se trata o caput.

§ 4o - VETADO.

§ 5o- O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecerá condições necessárias à contratação dos refinanciamentos de que se trata o caput.

§ 6o - O Ministério da Fazenda regulamentará as demais condições para a concessão de subvenção econômica de que se trata o § 3o, entre elas a definição de metodologia para o pagamento da equalização de taxas de juros.

Este dispositivo traçou normas a serem obedecidas pelos candidatos ao refinanciamento e, de igual forma, da análise do ‘caput’, não se trata de norma impositiva e sim e tão somente norma autorizadora o que, de conseqüência, ficou ao talante do BNDES, analisar todos os critérios pertinentes, deferir ou indeferir a pretensão do pretendente. Deve ser visto, ainda, para fins de análise do prazo que, posteriormente, foi editada a Lei 13.295/2016, apenas modificando o § 1o, do artigo 1o, da Lei 12.069/2009, alterando o prazo final para 30 de dezembro de 2016.

Outro ponto relevante a admitir improcedência da lide está contido na alínea ‘b’, do inciso II, do art. 1o, da Lei 12.069/2009 onde, de forma clara, exige que a parte que pretender análise de renegociação de divida, demonstre que seu faturamento operacional bruto fosse inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). Isto não foi demonstrado, prova eminente documental e, neste aspecto, tanto é verdade que, a título de preliminar de cerceamento de defesa, pretendeu a apelante que fosse deferida, entre outras, até prova oral. De qualquer forma, não se sustenta o argumento de que esta questão restou superada por este Tribunal. No caso, trata-se de despacho inicial de análise de cognição sumária e não exauriente, proferido pelo Relator quando de interposição de recurso de agravo de instrumento pela apelante.

De outra forma, não se pode olvidar que, a rigor da Lei 13.095/2016, o prazo anteriormente previsto na Lei 13.295/2016, foi prorrogado para 30/12/2016 o que, fatalmente, não é possível mais qualquer análise em relação ao pretendido pela autora/apelante. O julgador, ao prolatar sua decisão deve levar em consideração, em todos os seus aspectos, a situação concreta, quando da decisão, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.

Deve ser ainda registrado que, na eventualidade de sentença de procedência em relação ao pretendido, análise e deferimento do pedido formulado na inicial, com encaminho da documentação pertinente ao BNDES para cumprir esta decisão judicial, vencido o prazo estabelecido pela Lei 23.295/2016, este fato superveniente, eliminou a pretensão inicial.

Isto porque, mesmo com o trânsito em julgado de eventual decisão favorável à parte requerida, o que não é o caso em comento, o efeito da coisa julgada não atinge o BNDES porque esta não integrou a lide, como litisconsórcio necessário, o que, segundo penso, era de rigor.

Disciplinada está a questão pelo artigo 506 do Código de Processo Civil – ‘A sentença faz coisa julgada entre as partes é dada, não prejudicando terceiro’.

Por tais aspectos, respeitando o posicionamento adotado por alguns pares deste colendo Tribunal, não se apresenta possível, reconhecer o direito do refinanciamento pretendido pela parte autora (apelante).

De outro lado, não se pode deixar de acrescentar que a parte requerida, no caso, atua como mera intermediária entre o contratante de empréstimos vinculados ao BNDES e somente responsabilizam junto a este órgão, em caso de inadimplência do contratante. Por tais aspectos, o agente financeiro é obrigado a, cumprindo o contrato junto ao BNDES, repassar religiosamente as prestações, independente de tê-las recebidas do tomador do empréstimo.

Esta situação concede o inarredável direito ao agente financeiro de aprovar ou não a pretensão da parte/autora em relação ao reescalonamento das dividas de seus clientes. Partindo desta situação, não se vê possível obrigar o agente financeiro forneça o refinanciamento do seu contrato oriundo de verbas do BNDES, sem uma análise criteriosa acerca da viabilidade da pretensão, levando, ainda, em consideração, o próprio risco do negócio e o histórico do cliente junto àquela instituição financeira.

Creio que os aspectos acima definem toda a questão tratada neste recurso, dispensando quaisquer outros argumentos, sendo, desta forma, dispensável perquirir acerca de legalidade ou não dos itens. 3.1.3 e 3.10 da CIRCULAR SUP/AOI 26/2015-BNDES, como pretendido na inicial para aquilatar e deferir a pretensão contida no pedido inicial.

Por estes aspectos, o Tribunal não está obrigado a responder todos os questionamentos das artes (como se órgão de consulta fosse). Quando o bastante que, fundamente a decisão e dê a decisão com enfrentamento do mérito, até por argumentos outros. Deve ser visto, derradeiramente, que se aplica o direito aos fatos e, neste contexto, sequer deve ser visto como violação dos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido: ‘o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ, 1a. Turma, AI 169073-SP, relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJU de 17.08.198, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT 797/332, TJYTJESP 115/2007, às notas do CPC, Teotônio Negrão e Outros, 41a, Edição, pág. 741)’.

Pois bem. Se a questão preliminar de nulidade por não estar consignada uma sentença única, mora incontroversa, sequer sendo alvo de recurso foi afastada e, por outro aspecto, em relação ao mérito foi julgada improcedente a ação de obrigação de fazer, correta se apresenta a decisão de piso que, fazendo suas razões de decidir, julga procedente a ação de busca e apreensão do bem, moldes do Decreto-Lei 911/69, dispensando alongar no assunto e respeitando os limites do recurso da parte apelante. É a conseqüência lógica desta situação.

Fortes nestes argumentos; conheço do recurso e nego-lhe provimento. Com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado à demanda, que não restou impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020